Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-70.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800307-70.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: SILVANO OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TOME-ACU, AURENICE CORREA RIBEIRO, FRANKSLENE DIAS DA CRUZ, ANTONIO RAFAEL FARIAS DA COSTA, RÍZIA DÓRIS RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO DHIEMERSON CARVALHO DOS SANTOS, ELTON CONCEICAO SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL. Agravo Interno NO REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
CANDIDATO CLASSIFICADO EM NÚMERO EXCEDENTE AOS DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 0 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NO REEXAME NECESSÁRIO

interposto pelo
Silvano Oliveira Silva
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 5411078), mediante a qual reformei os termos da sentença de primeiro grau, cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO NA ESPÉCIE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 5598155), o agravante defendeu a existência de legislação municipal que lhe garante o direito líquido e certo; mencionou que o agravado lhe convocou, alegando a necessidade de complementação do quadro de servidores e, por fim, disse que após a sentença “a quo” foram expedidos decretos, convocando candidatos classificados no cadastro de reserva para realização de exames, visando nomeação e posse no cargo público.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta, alegando restar inconteste a existência do direito público subjetivo à nomeação.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 6260697.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que reformou a sentença de primeiro grau, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que, conforme já frisei, o agravante foi classificado em posição que excede o número de vagas, não ensejando a hipótese, com isso, direito subjetivo à nomeação ao cargo público pretendido, conforme, inclusive, resta assentado em jurisprudência desta Corte de Justiça e, em especial, do STF, RE n.º 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2016.

Além disso, repiso que o fato de constar alguns servidores temporários no quadro pessoal do agravado também não faz emergir o direito almejado, pois não há ocupação de cargo público e, sim, de função pública, e tal circunstância não indica a existência de cargo vago.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, NOS TERMOS DA PORTARIA N° 373/2015-GP.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2021